Tribunal: TJDFT
Processo: 0732584-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732584-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES AGRAVADO: EVA TORRES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUZANA DE PAULA PINHEIRO XIMENDES (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de reintegração de posse (Processo no 0711994-59.2021.8.0007), em que litiga com EVA TORRES DA SILVA (autora), deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel apartamento n° 704, e garagem 52, situado no Lote 04, CSB-05, em Taguatinga-DF, registrados sob as matrículas n° 125269 e 125165, respectivamente, no 3° Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor da parte autora (ID 98975287, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29833897), a agravante alega que foi privada da posse de bem no qual residia com sua filha e com seu ex-companheiro, filho da agravada. Diz ter adquirido o imóvel juntamente com o ex-companheiro, muito embora o bem esteja em nome da agravada. Destaca ter sido vítima de violência doméstica e indica que a ação tem como objetivo promover perseguição de cunho patrimonial. Afirma que irá promover ação anulatória por simulação. Indica que, após lograr separação do filho da agravada, retirou as medidas relativas à violência doméstica, sendo surpreendida, todavia, com o ajuizamento da ação de reintegração. Salienta ter sido enganada com a confecção da procuração juntada pela agravada, acreditando que o instrumento lhe garantia a propriedade do imóvel. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão de prazo para juntada da procuração do patrono que subscreve a peça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. Brevemente relatados, decido. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Isso porque, ao que consta do caderno probatório, a agravante não cuidou em fazer mínima prova das suas alegações, muito embora já tenha sido citada da ação e intimada da decisão agravada no dia 13.9.2021 (AR de ID 103643063). De outro lado, verifica-se que a agravada fez prova robusta no sentido de que adquiriu o imóvel objeto do litígio no dia 17.2.2017, mediante a celebração de instrumento particular de compra e venda de bem imóvel, financiamento com garantia de alienação fiduciária de imóvel e outras avenças (IDs 96916167 e 96916168), com registro formalizado perante o 3° Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga-DF (ID 96916171). Apresentou, ainda, documentos que comprovam o pagamento das parcelas relativas ao financiamento (IDs 96916169 e 96916170), bem como notificação extrajudicial enviada à agravante, ainda na data de 21 de maio de 2021 (ID 96916174), via da qual concedeu o prazo de 30 dias para desocupação, tendo em vista o término do relacionamento mantido entre a agravante e o filho da agravada; e notificação extrajudicial de revogação da procuração lavrada em 4.5.2017 (IDs 96916172 e 96916174). Ao lado do contexto probatório que registra o senhorio da agravada sobre o bem, a peça inicial ainda esclarece que o imóvel foi cedido gratuitamente, na forma de comodato verbal, para o filho Marcelo e sua então companheira, ora agravante, para ali residirem enquanto juntos estivessem, outorgando-lhes tão somente poderes para zelar, administrar e alugar o imóvel. Já a agravante, em sua insurgência, cinge-se a alegar, sem amparo em qualquer prova, que não é verídica a afirmação de que a agravada é proprietária do bem, além de indicar que a ação de origem tem por escopo propiciar mais uma forma de violência patrimonial. Tal argumentação, todavia, não é suficiente para revelar a probabilidade do direito alegado, especialmente porque, diante do envio regular da notificação extrajudicial, a posse da parte comodatária já não encontra mais fundamento. É o que sinaliza a jurisprudência desta Casa, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. REQUISITOS. ARTS. 560 E 561, DO CPC. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. 1. Nos termos dos artigos 560 e 561 do NCPC, a reintegração de posse é cabível no caso de esbulho, cabendo à parte autora a comprovação da posse, do esbulho praticado, da data em que ocorreu e a perda da posse. 2. Tem-se como suficiente a notificação extrajudicial do comodatário para a pretensão de desocupação e devolução do bem, visto ser instrumento apto a demonstrar o intento de não mais permitir a continuidade do uso gratuito do bem, cujo uso foi dado em ato de liberalidade, restando configurada a ocorrência de esbulho. 3. Comprovados, em sede de cognição sumária, a posse originária e a propriedade do imóvel em favor do autor, bem como a ocorrência do esbulho e da perda da posse, o deferimento liminar da pleiteada reintegração de posse é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1183120, 07039487320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019 – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AGRAVANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Concedido à requerente os benefícios da gratuidade de justiça, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais. 2. O pedido formulado pela agravante funda-se em comodato verbal sem prazo determinado, no qual se considera rescindido quando o comodante, não tendo mais interesse na manutenção deste, notifica a outra parte, quanto a sua intenção de reaver o imóvel, o que torna obrigatória a restituição do bem. 3. Havendo fundada dúvida quanto à ocorrência de esbulho e ajuizada ação de interdito proibitório em data anterior pela agravada, resta ausente o pressuposto da probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela in limine litis. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1322061, 07215521320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021 - g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. COMODATO. CONTRATO VERBAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMODATO VITALÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS COMODATÁRIOS. MORA. ALUGUEL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. A temporariedade é característica essencial do contrato de comodato, de maneira que é inadmissível adotar-se como termo final do contrato a morte do comodatário, sob pena de desconfiguração do instituto. Ante a impossibilidade de fixação de prazo vitalício e a inexistência de comprovação de outro prazo ajustado entre as partes, o contrato em questão deve ser compreendido como por prazo indeterminado. A notificação extrajudicial para desocupação do imóvel é meio adequado para constituir em mora os comodatários. Escoado o prazo fixado pelo proprietário sem a desocupação do imóvel, a posse configura-se como injusta, sendo cabível a condenação dos comodatários ao pagamento de aluguel até a efetiva restituição do imóvel, nos termos do artigo 582, do Código Civil. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). (Acórdão 1309766, 07077348820208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 - g.n.) Logo, não há probabilidade no direito invocado pelo agravante, de sorte que deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A agravante formulou pedido de gratuidade de justiça; todavia, não juntou os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Ainda, promova a regularização processual, nos termos do artigo 104, § 1°, de igual diploma. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator